Tribunal: STF
Processo: HC 212315
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO A TÍTULO DE DOLO EVENTUAL. INDÍCIO DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA: INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO VOLITIVO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME CULPOSO. REVALORAÇÃO DOS FATOS QUE NÃO SE CONFUNDE COM REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 



    1. Imprescindibilidade de discernimento jurídico considerados os institutos penais do dolo eventual e da culpa, quando aplicados aos delitos de trânsito. 



    2. Para a caracterização de dolo eventual, não basta a previsibilidade do resultado danoso, exigindo-se que o agente assuma o risco de produzi-lo. Inteligência do art. 18, inc. I, do Código Penal, na segunda parte.



    3. O afastamento da desclassificação, previsto no art. 419 do Código de Processo Penal, quando constatada a inexistência de elementos aptos à constatação da presença de indícios do cometimento de crime doloso contra a vida, revela-se constrangimento ilegal. 



    4. A revaloração jurídica dos fatos postos nas instâncias ordinárias, o que é viável em sede de habeas corpus, não se confunde com o revolvimento do conjunto fático-probatório. Precedentes. 



    5. Ordem concedida, para restabelecer a sentença mediante a qual desclassificada a conduta para crime culposo.